Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAYZA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente do informado no Id. 50994521. Intime-se a exequente Rayza de Souza Silva acerca da expedição da requisição de precatório. Nada sendo requerido, arquivem-se provisoriamente presentes os autos, até o efetivo pagamento. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora